Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754076-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIA RODRIGUES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIA RODRIGUES contra decisão de id 218383089, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n. 0730702-73.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ora agravado, determinou o sobrestamento do feito “até o julgamento do REsp no 2.092.190” (Tema n. 1.264). A decisão agravada indeferiu a tutela provisória e suspendeu o processo, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte requerente afirma que teve seu nome inscrito na plataforma do SERASA LIMPA NOME em razão de dívidas prescritas. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela provisória, a remoção de tais anotações e a determinação para que o requerido se abstenha de realizar cobranças. Contudo, neste momento processual, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela, considerando que, a princípio, não há publicidade de tais informações nem risco de prejuízo à parte. Ademais, a pretensão de impedir cobranças viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. No caso, a adequada solução do litígio demanda a submissão da questão ao devido contraditório. Assim, INDEFIRO a concessão da tutela provisória. Por outro lado, a 2a Seção do STJ determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a possibilidade de se exigir extrajudicialmente adívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (TEMA 1264). Ante o exposto, recebo a inicial e determino a suspensão do processo até ulterior deliberação. Intimem-se. (Id. 218383089) g.n. Em suas razões recursais (ID 67420224), a autora sustenta, em suma, que os autos de origem não se amoldariam à hipótese em julgamento no âmbito do Tema n. 1.264 da sistemática dos recursos repetitivos, o que afastaria a possibilidade de suspensão da tramitação do feito. Neste sentido, defende que a presente demanda visa a comprovação da legitimidade ou ilegitimidade do débito cobrado pela requerida, matéria essa que não se enquadra dentre o tema do IRDR 51. Tece considerações sobre o suposto vazamento de seus dados pessoais, bem assim acerca dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, ao passo que afirma que, no presente caso, a declaração de prescrição possui caráter subsidiário. Ao final, requer o deferimento da liminar que que seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito, sua confirmação. Preparo ausente, ante a gratuidade de justiça deferida na decisão de Id. 212699383. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se em saber se há distinção no caso concreto a justificar o afastamento do sobrestamento do processo de origem, à luz do Tema n. 1.264 da sistemática dos recursos repetitivos. Pois bem. Nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. O Tema n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça tem como objeto “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o eminente Relator do REsp n. 2.092.190, Min. João Otávio de Noronha, esclareceu que há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC. Dito isso, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c com antecipação de tutela ajuizada por CLEIA RODRIGUES contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. Na petição inicial, a parte autora discorre sobre a necessidade de comprovação da origem e da inadimplência da dívida e, especificamente no item III (Id. 205351724, p. 8), defende a ocorrência de prescrição, ainda que comprovada a dívida, tendo em vista a inexigibilidade do débito. Conclui-se, pois, que ao contrário da tese defensiva, a inexigibilidade do débito, face à prescrição integra a causa de pedir da ação originária. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária superficial e não exauriente, em congruência à argumentação exposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não se mostra viável a pretendida medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, até porque a questão em debate guarda correspondência ao Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (insuficiência da alegação de que a causa de pedir seria referente à existência ou não da dívida e não à prescrição). Assim, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator